Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO POR DECISÃO DECORRENTE DE RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR EXCESSO DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Embora na sentença o Magistrado, diante do entendimento de sucumbência recíproca e proporcional, tenha fixado que cada parte arcaria com metade dos honorários advocatícios arbitrados, devidos em favor do litigante contrário, no importe de 10% do valor da condenação, nos moldes do § 2o do art. 85 do CPC, e que, em acórdão, a 7a Turma tenha mantido o entendimento anteriormente fixado – apenas fixando honorários recursais correspondentes; o STJ, pelo RECURSO ESPECIAL No 2044439/DF, proferiu decisão que alterou os entendimentos anteriormente fixados.
2. Restou definido pelo c. STJ que os advogados do réu fariam jus aos honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico obtido pela referida instituição e que os advogados do 1o autor (do processo originário no 0709994-81) fariam jus aos honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação. Tal decisão não foi impugnada por qualquer das partes e transitou em julgado em 23/06/2023.
3. Inexiste excesso de honorários advocatícios, tendo em vista que o percentual foi aplicado corretamente com base na decisão da instância superior.
4. Não há que se falar em condenação do agravado Jefferson na fase de cumprimento de sentença, posto que reconhecido não ter havido excesso sobre os honorários sucumbenciais, visto que pleiteados com base em decisão do STJ transitada em julgado. Assim, não deve ser conhecido o recurso em face de Jefferson pela ausência de interesse recursal.
5. O artigo 368 do Código Civil, ao dispor sobre a compensação como forma de extinção da obrigação, pressupõe a reciprocidade subjetiva das obrigações, de maneira que as partes devem ser credoras e devedoras umas das outras, o que não se verifica.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.